Tribunal: TJES
Processo: 5010266-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010266-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALBERSON RAMALHETE COUTINHO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO HILAL CENTER

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. PENHORA DE 15% DA REMUNERAÇÃO DO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. DECISÃO MANTIDA.

1.
Na hipótese, a penhora recaiu sobre a renda decorrente dos proventos da aposentadoria do recorrente e a dívida não é de natureza alimentar, o que poderia levar ao reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos na demanda originária.

2.
Todavia,
“
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família“
(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)

(grifei).

3.
Na esteira do entendimento jurisprudencial majoritário, a penhora foi efetivada em percentual que preserve a manutenção digna do executado e dos seus dependentes, pois, no caso, a penhora se fez em 15% (quinze por cento) do salário do devedor.

4.
A impenhorabilidade absoluta depõe contra a efetividade da justiça, bem como que o art. 833, do CPC deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal, que assegura a duração razoável do processo e a efetividade da jurisdição, tenho que é possível determinar a penhora de percentual de salário do devedor.

5.
O Poder Judiciário não pode fechar os olhos para a realidade do processo posto e contribuir para o estado de permanente inadimplência que o executado pretende impor ao exequente, mormente quando ele não indica nenhum plano para a satisfação da dívida, tampouco demonstra, efetivamente, que o percentual objeto da penhora inviabiliza a sua digna manutenção.

6.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, bem como julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº:
5010266-59.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO

AGRAVADO
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HILAL CENTER

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO
contra a r. decisão com cópia no id 5926154, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HILAL CENTER
em face do recorrente
,
manteve o bloqueio do valor de R$ 1.702,83 (mil, setecentos e dois reais e oitenta e três centavos), e determinou o desbloqueio da quantia de R$ 9.649,42 (nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

Em suas razões (id 5926151), aduz o agravante, em síntese, que (i) o valor bloqueado decorre de proventos de sua aposentadoria; e (ii) é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos.

Com arrimo nesses argumentos, e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A medida liminar fora
indeferida
mediante a decisão acostada no id 6637209.

Da decisão que indeferiu o pedido liminar, o recorrente opôs embargos de declaração no id 6678149, alegando a existência de vício de omissão, na medida em que
“não houve menção sequer sobre a existência de prévio bloqueio, proveniente da Justiça do Trabalho, no percentual de 30% que, somados ao bloqueio objeto deste agravo (15%), totaliza 45% (quarenta e cinco por cento) da aposentadoria do embargante”
.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HILAL CENTER,
ora agravado, em face de
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO,
ora agravante, visando a satisfação do crédito decorrente das cotas condominiais em atraso do imóvel cobertura nº 02, localizado no 15º andar, do Bloco A, do Edifício Hilal Center, situado na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 120, em Guarapari/ES.

Aduz, assim, que as taxas condominiais em atraso fazem referência aos períodos de junho a setembro de 2020 e de fevereiro a novembro de 2021, perfazendo o montante de R$ 19.043,72 (dezenove mil, quarenta e três reais e setenta e dois centavos).

Na tentativa de satisfação do débito, o exequente pugnou pela realização de consulta ao sistema SISBAJUD, pleiteando a constrição de valores do executado/agravante até o montante da dívida atualizada, qual seja R$ 46.786,31 (quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), o que fora deferido pelo Magistrado singular.

Ato contínuo, o agravante postulou, perante a instância primeva, pela imediata liberação de tal quantia, sustentando, em suma, os mesmos argumentos deduzidos neste recurso.

Em seguida, o magistrado primevo deferiu parcialmente tal pretensão, nos seguintes termos:

“Desse modo, entendo que a penhora dos proventos do devedor na ordem de 15% (quinze por cento) de seu salário líquido, apresenta-se como percentual condizente à capacidade econômica deste, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto, mantenho o bloqueio do valor de R$ 1.702,83 (mil, setecentos e dois reais e oitenta e três centavos), e determino o desbloqueio da quantia de R$ 9.649,42 (nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), bem como a juntada dos respectivos espelhos do sistema.

Determino, outrossim, o desconto em folha de pagamento dos débitos vencidos, os quais deverão ser depositados em conta judicial vinculada a este Juízo.”

Foi em face deste pronunciamento que o executado interpôs o presente agravo de instrumento, que passo a apreciar.

Pois bem.
Como dito, um dos argumentos lançados pelo recorrente é no sentido de que o montante é impenhorável, em conformidade com o disposto no artigo 833, inciso, X, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito:

Art. 833.
São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

Na hipótese versada nos presentes autos não há controvérsia acerca do fato de que a penhora recaiu sobre a renda decorrente dos proventos da aposentadoria do recorrente, bem como que a dívida não é de natureza alimentar.

Tais circunstâncias, a princípio, poderiam levar ao acolhimento da pretensão do executado, no sentido de reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos na demanda originária.

Ocorre que a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar
parte
da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...). 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.
(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)
(grifei)

_______________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
4.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.
5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)
(grifei)

Inclusive em análise do acórdão paradigma EREsp 1582475/MG, observa-se que a penhora foi efetivada diretamente sobre o valor da remuneração do devedor, incidindo em percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

Conclui-se, assim, que o Colendo STJ flexibilizou a disposição legal anteriormente mencionada e entendeu que o credor tem direito à prestação de tutela jurisdicional efetiva a fim de receber o que lhe é devido, não podendo o devedor se utilizar das normas processuais existentes para se furtar de suas obrigações (pagamento de dívida).

Nesse cenário, verifica-se, por meio do contracheque do recorrente, que percebe proventos no valor líquido de R$ 11.352,00 (onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais), deste modo a simples alegação de que a penhora recaiu sobre sua aposentadoria não é suficiente, no meu modo de ver, para a reforma da decisão recorrida.

Importa mencionar que, na esteira do entendimento jurisprudencial majoritário, a penhora foi efetivada em percentual que preserve a manutenção digna do executado e dos seus dependentes, pois, no caso, a penhora se fez em 15% (quinze por cento) do salário do devedor.

Cito, por oportuno, precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3ª Turma, DJe 31/08/2020).
2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade salarial (artigo 833, IV, CPC) para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado percentual suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família. 3. In casu, não obstante a penhora tenha recaído sobre conta bancária na qual a devedora recebe seu salário, tendo em vista que o quantum bloqueado corresponde a 12% (doze por cento) da remuneração por ela percebida no mês anterior à constrição e que inexiste nos autos comprovação de que a manutenção do bloqueio inviabilizará a sua subsistência digna e de sua família, a mitigação da regra da impenhorabilidade é medida que se impõe
. Agravo de instrumento parcialmente provido.
(TJGO; AI 5294472-63.2021.8.09.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 27/08/2021; DJEGO 31/08/2021; Pág. 1205)
(grifei)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE A DECISÃO DA CORTE. NÃO CARACTERIZADA HIPÓTESE CAPAZ DE INFIRMAR A CONSTRIÇÃO SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Em relação a penhora de salário, a Corte sem se posicionado de acordo com contemporâneo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (03.10.2018), que, por sua Corte Especial, no julgamento dos ERESP 1.582.475/MG, admite exceção implícita a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, além daquelas já expressas na legislação, desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade.
2. Conquanto seja possível reavaliar a questão acerca da impenhorabilidade de salário por fato superveniente a decisão anterior que o fixara, faz-se necessário que a parte devedora prove de forma inequívoca de que a constrição compromete o seu mínimo existencial e sua dignidade, o que não restou demonstrado no caso concreto
. 3. Agravo de instrumento não provido.
(TJDF; AGI 07157.38-83.2021.8.07.0000; Ac. 136.4399; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 12/08/2021; Publ. PJe 30/08/2021)
(grifei)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. PERCENTUAL EXCESSIVO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL A SER PENHORADO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS.
O art. 833, IV, do CPC consagra a hipótese de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar; todavia, referida proteção não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente
. A adequada exegese do dispositivo cria situações excepcionais, mais consentâneas com a realidade do caso concreto, nas quais se mitiga essa regra de impenhorabilidade, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se, dessa forma, a penhora de parte do salário do devedor desde que, com isso, não se comprometa o valor necessário à sua subsistência e à de sua família. Permitida no caso concreto, consideradas as suas circunstância, redução da penhora buscada pelo credor/exequente para 10% dos rendimentos líquidos dos executados/agravantes.
(TJMG; AI 0210597-75.2021.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 26/08/2021; DJEMG 26/08/2021)
(grifei)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PRESERVAÇÃO DE QUANTIA SUFICIENTE À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (ERESP 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)
.
2. Admitida, no caso concreto, a mitigação da regra do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, a penhora deve recair somente sobre parcela do salário do devedor que não comprometa a sua subsistência e de sua família
. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
(TJPR; AgInstr 0025787-78.2021.8.16.0000; Iporã; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Luiz Carlos Gabardo; Julg. 23/08/2021; DJPR 23/08/2021)
(grifei)

Ademais, em que pese a alegação do recorrente de excesso de execução devido aos 30% (trinta por cento) previamente penhorados em processo trabalhista, entendo que cabe ao mesmo diligenciar junto à Justiça do Trabalho pela redução do valor diante da sua atual situação econômico-financeira e da existência de outras execuções em seu desfavor.

Assim, por compreender que a impenhorabilidade absoluta depõe contra a efetividade da justiça, bem como que o art. 833, do CPC deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal, que assegura a duração razoável do processo e a efetividade da jurisdição, tenho que é possível determinar a penhora de percentual de salário do devedor.

Nessa toada, é firme o entendimento deste Órgão Fracionário de que
“
a
despeito de o executado possuir o direito de não sofrer atos constritivos em relação à sua remuneração (art. 833, inciso IV, do CPC/2015), a referida regra processual pode ser relativizada quando for preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família, dado que esta proteção patrimonial não pode ser utilizada para obstar injustificadamente a efetivação do direito material do exequente
(...)
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 042199000193, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Desse modo, em que pese os problemas de saúde que o recorrente enfrenta, o Poder Judiciário não pode fechar os olhos para a realidade do processo posto e contribuir para o estado de permanente inadimplência que o executado pretende impor ao exequente, mormente quando ele não indica nenhum plano para a satisfação da dívida, tampouco demonstra, efetivamente, que o percentual objeto da penhora inviabiliza a sua digna manutenção.

Enfim, me parece que o percentual determinado pelo Magistrado singular – no importe equivalente a quinze por cento dos vencimentos do autor – se revela consentâneo com as diretrizes firmadas pela jurisprudência, na medida em que visa satisfazer o crédito da parte exequente e, também, garante ao executado a possibilidade de manter seu próprio sustento e de sua família.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

Julgo
prejudicados
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator